Tribunal: TJMT
Processo: 1005826-41.2020.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005826-41.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7015-72 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROGERIO CARDOSO CASAGRANDE - CPF: 855.558.941-04 (APELADO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA - CPF: 838.490.761-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA – ARGUMENTO RECURSAL QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O FEITO – NÃO CONHECIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CEDENTE E DA CESSIONÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS – VERBA FIXADA NO PERCENTUAL MÍNIMO PERMITIDO PELO CPC – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

1- Não se conhece de argumento recursal que não tem relação com o processo. No caso, a tese do Banco Apelante de que não há falha ou irregularidade nos procedimentos por ele adotados,
“uma vez que a negativação fora devida diante da inadimplência da parte autora, que deixara de honrar com os compromissos assumidos”
, não comporta conhecimento, pois o caso não versa sobre inscrição em empresa de restrição ao crédito. Aliás, o nome do Recorrido sequer foi inscrito no rol de maus pagadores.

2- O consumidor não pode ser prejudicado por impasses entre o cedente e a cessionária decorrentes de falha na comunicação. Logo, se o Banco promoveu a cobrança da dívida quitada é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda. Tratando-se de responsabilidade solidária, o Autor/Recorrido pode ajuizar a Ação em desfavor do cedente ou da cessionária, pois não há litisconsórcio passivo necessário.

3- Inexiste ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando o Julgador singular fixa os honorários advocatícios no percentual mínimo permitido pela lei processual civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1005826-41.2020.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer e Declaração de Inexistência de Débito ajuizada por
Rogério Cardoso Casagrande
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos e o débito foi declarado inexistente. Diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa em relação ao Recorrido, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante alega que, em 12/06/2009, cedeu o débito objeto da lide para a empresa Ativos S.A., motivo pelo qual não tem qualquer responsabilidade quanto à cobrança.

Argumenta que não há falha ou irregularidade nos procedimentos adotados pela instituição financeira, haja vista que a negativação decorreu da inadimplência do Recorrido, que deixou de honrar o compromisso assumido.

Insurge-se quanto ao percentual fixado para a verba honorária. Sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no Id. 120364113.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação foi ajuizada porque o Banco do Brasil efetuou cobrança de suposto débito no valor de R$ 4.561,51 (quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), que diz respeito a uma dívida quitada em 19/03/2010, mediante proposta de acordo.

Ao final, o Autor/Apelado requereu a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência do débito e a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenizações por dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e dano material no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Citada, a instituição financeira não apresentou defesa e, assim, foi decretada a sua revelia.

Conforme relatado, apenas o pedido de declaração de inexistência do débito foi acolhido pelo Julgador singular.

Desde logo,
registro que a tese do Banco Apelante de que não há falha ou irregularidade nos procedimentos por ele adotados,
“uma vez que a negativação fora devida diante da inadimplência da parte autora, que deixara de honrar com os compromissos assumidos”
,
não comporta conhecimento
, pois o caso não versa sobre inscrição na Serasa, SPC ou qualquer empresa de restrição ao crédito.

Aliás, o nome do Recorrido sequer foi inscrito no rol de maus pagadores.

Assim, não conheço dessa insurgência.

O Banco Apelante também alega que, em 12/06/2009, cedeu o débito objeto da lide para a empresa Ativos S.A., motivo pelo qual não tem qualquer responsabilidade quanto à cobrança.

Se não bastasse o fato de a instituição financeira não ter apresentado contestação e não ter juntado qualquer documento, não se pode admitir que o consumidor seja prejudicado por impasses entre o cedente e a cessionária, decorrentes de falha na comunicação.

Logo, se o Banco promoveu a cobrança da dívida quitada, conforme evidencia o áudio juntado ao processo pelo Apelado, é parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda.

De mais a mais, diante da transferência de dívida, cedente e cessionária são legitimados para figurar no polo passivo da demanda, conforme a regra do artigo 7.o, parágrafo único, do CDC, segundo o qual
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente
pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”
. (sem grifos no original)

Logo, como a responsabilidade é solidária, o Autor/Recorrido poderia ter ajuizado a Ação em desfavor da instituição financeira Apelante ou da empresa Ativos S.A., pois não há litisconsórcio passivo necessário. Caso o Banco do Brasil S.A. entenda que foi prejudicado com a sentença poderá ajuizar Ação própria em desfavor da cessionária.

Por fim, quanto à verba honorária sucumbencial, o Julgador singular fixou no percentual mínimo permitido pelo artigo 85, § 2.o, do CPC. Assim, o argumento de que a verba deve ser reduzida porque os honorários advocatícios devem ser fixados com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comporta acolhida.

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento
.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do Recorrido para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022